Tribunal: TJPA
Processo: 0003788-67.2019.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003788-67.2019.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: SHARLY DEIVID SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0003788-67.2019.8.14.0009.

COMARCA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDO:
SHARLY DEIVID SILVA SOUZA

(DEFENSORIA PÚBLICA).

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA (VIRTUAL). INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade com fundamento em prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética. O pedido recursal visa à anulação da sentença e ao prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade jurídica da declaração de extinção da punibilidade com fundamento na chamada prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada, calcada em pena hipotética a ser eventualmente aplicada ao final do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal veda a decretação da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, por se tratar de antecipação incompatível com o devido processo pena.

4.

O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento pacífico sobre o tema, inclusive cristalizado na Súmula 438, que dispõe ser inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento em pena projetada, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

5.

A decisão recorrida destoa não apenas da orientação dos Tribunais Superiores, mas também da jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça local, que igualmente rejeita a tese da prescrição virtual.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIX e art. 93, IX; Código Penal, arts. 109 e 110.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 19.11.2009, DJe 17.12.2009; STF, Inq 4434 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 28.04.2020, DJe 24.06.2020; STJ, Súmula nº 438; STJ, AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2.095.184/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 27.06.2023, DJe 03.07.2023; TJPA, Ap. Crim. nº 0003329-48.2014.8.14.0136, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma Penal, j. 21.08.2023; TJPA, RSE nº 0000384-05.2008.8.14.0070, Rel. Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma Penal, j. 03.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
14 dias do mês de
julho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que extinguiu a punibilidade do recorrido
SHARLY DEIVID SILVA SOUZA,

com base em pena ficta.

O Ministério Público, insatisfeito com a sentença, interpôs Recurso em Sentido Estrito, e, em suas razões, requereu a reforma da sentença de prescrição e, consequentemente, o prosseguimento do feito (ID 24576000).

Em contrarrazões, o recorrido requer o conhecimento do recurso e sua improcedência, mantendo a integralidade da sentença que extinguiu a punibilidade (ID 24576002).

Em
juízo de retratação
, o Juízo de 1º grau
manteve a decisão recorrida
em todos os seus termos
(ID 24576003)
.

A Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser reformada a r. sentença prolatada pelo Juízo primevo (ID 27452582).

É o relatório.

VOTO

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

A pretensão recursal ministerial merece prosperar uma vez que a prescrição da pretensão punitiva, com base em pena hipotética ou projetada, não é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. Confira-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO PARA MELHOR DEFINIÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICIAL NESTA FASE DA PERSECUTIO CRIMINIS. COMPETÊNCIA. INVESTIGADOS QUE NÃO MAIS OCUPAM CARGO PARLAMENTAR OU MINISTERIAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O STF consagrou ser “inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.” (RE nº 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 17.12.2009). 2. Inadmissível reconhecimento e declaração da prescrição enquanto não definida adequadamente por meio da persecução penal a extensão temporal dos ilícitos. 3. Elementos carreados aos autos que autorizam a continuidade da investigação. 4. A competência do Supremo Tribunal Federal não se prorroga, autorizando a imediata declinação ao juízo competente, quando os investigados deixam de ocupar cargo foro por prerrogativa de função. 5. Agravo desprovido, com determinação de baixa imediata dos autos. (STF. Inq 4434 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28-04-2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020). (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660/STF. DIREITO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA. INVIABILIDADE. TEMA N. 239/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECLAMO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 3. A alegada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660/STF).
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 602.527/RS, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que "é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição 'em perspectiva, projetada ou antecipada', isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal" (Tema n. 239/STF)
. 5. Não se pode conhecer da alegada violação ao art. 5°, XXXIX, da Constituição Federal, pois se trata de indevida inovação recursal. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, improvido. (STJ. AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.095.184/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.) (grifei)

A matéria, inclusive, já se encontra sumulada, conforme orientação 438, do STJ.
In verbis
:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

De igual modo, assim decidiu o TJ/PA:

EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O direito brasileiro não admite a prescrição virtual ou em perspectiva – aquela em que o magistrado, sob uma ótica de dedução de fatos futuros, "vem a imaginar" qual seria a pena aplicada ao caso in concreto. Com base nessa pena imaginária, conclui que ocorreu a extinção da punibilidade
;
2. Referido tema já foi analisado e decidido pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, segundo o qual ''é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.'' (STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009); 3.
De igual modo o Superior Tribunal de Justiça, sumulou a questão por meio do verbete nº 438
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003329-48.2014.8.14.0136 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023) (grifei)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 157, 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA.
DECISÃO QUE MERECE REFORMA. AÇÃO PENAL QUE DEVE PROSSEGUIR NORMALMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438/STJ. NOS TERMOS DA SÚMULA 438/STJ, "É INADMISSÍVEL A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM FUNDAMENTO EM PENA HIPOTÉTICA, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA OU SORTE DO PROCESSO PENAL", ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NO MESMO SENTIDO, O STF CONSAGROU SER INADMISSÍVEL A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA, COM BASE EM PREVISÃO DA PENA QUE HIPOTETICAMENTE SERIA APLICADA, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA OU SORTE DO PROCESSO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para afastar a prescrição ora reconhecida
e determino o retorno dos autos à Comarca de Origem, para que se prossiga o feito nos seus ulteriores de direito, quanto ao crime de roubo majorado. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000384-05.2008.8.14.0070 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/10/2022)

Por essas razões, entendo estar a decisão contestada em evidente desconformidade com o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e desta e. Corte.

Ante o exposto, conheço do presente recurso Ministerial e
dou

provimento
para declarar a nulidade da sentença proferida pelo juízo primevo, em relação a prescrição virtual, devendo dar regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/07/2025